Tribunal: TJMT
Processo: 0005371-36.2014.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005371-36.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[D. J. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.384.023/0001-09 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), PAIAGUAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 36.878.171/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO PROVOCADO POR COMBUSTÍVEL ADULTERADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO DA PANE – LAUDO PERICIAL IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A PANE E O VEÍCULO SUPOSTAMENTE ADULTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A demora ou falta de cuidado na realização dos ensaios periciais impossibilita a apuração de responsabilidade pela conduta noticiada, vez que diante da falta de cautela e demora demasiada na realização do exame, a deterioração da amostra é certa, tornando a análise imprestável para provar qualquer conclusão.

II - É fato notório que danos provocados por combustível adulterado acarretam danos mecânicos a médio e longo prazo. Um possível efeito imediato da utilização de combustível adulterado não acarretaria prejuízos materiais de grande monta como a perquirida pelo autor/recorrido em decorrência do episódio narrado na exordial.

III - No caso, em se tratando de vício provocado por uso de combustível adulterado o elemento mínimo seria a comprovação por meio de laudo pericial quanto ao motivo da pane no veículo, bem como o nexo causal existente entre esta e o suposto uso de combustível adulterado. Não havendo tais comprovações, de rigor o reconhecimento de que a causa está fadada ao insucesso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0005371-36.2014.8.11.0045 interposto por D. J. TRANSPORTES LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES” onde litiga com IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA E OUTRO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 140341696 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 140341697 que a conclusão do julgador pela improcedência se deve ao entendimento pela ausência de prova de vícios no combustível e nexo causal entre vícios e os danos no veículo da autora. Todavia o conjunto probatório indica o contrário. Observa-se dos autos que narra a autora que no dia 14/12/2013 tendo andado apenas 50 (cinquenta) quilômetros após abastecer o veículo na segunda recorrida com combustível da primeira conforme nota fiscal id 81046420 pag. 18, o seu veículo deixou de funcionar;

Descreve que foi guinchado o que se comprova pelo recibo id 81046420 pag. 20 e levado para uma Retifica de Motores Rio Verde Ltda, conforme se comprova pela declaração id 81046426 pag. 14. Aponta a recorrente que foi identificado pelos técnicos da autorizada Bosch defeito na Bomba de Alta Pressão (injetora) decorrentes da má qualidade do combustível;

Afirma que o check list id 81046426 pag. 3 indicou presença de “agua no filtro decantador de combustível”” e o laudo id 81046426 pag. 5 pontos de oxidação e danificações decorrentes de oxidação com degradação do combustível. Embora tenha também indicado a evidências de intervenções anterior, fato é que a declaração id 81046426 pag. 14, bem descreve que houve duas tentativas de concerto, o que justifica a referida evidencia. Ademais, o autor narra que o veículo foi encaminhado a FIAT DOMANI em Várzea Grande que se comprova pela ordem de serviço (id 81046420 pag. 22) e id 81046420 pag. 28

Sustenta que a ordem de serviço 0424199 da FIAT DOMANI id 81046422 pag. 14 aponta que foi retirado amostra de combustível para análise e o resultado analítico id 81046426 pag. 7 aponta que foi realizado análise de combustível coletado por Funcionário da Domani do Tanque do veículo Placa OBE2235. A análise reprovou o combustível indicando entre outros de Água superior ao permitido o que vai de encontro as constatações de oxidação por água. Consta dos autos o documento id 81047847 pag. 10 que aponta a existência de autos de infração em desfavor da recorrida referente a reprovação de combustível, não havendo impugnação por parte da recorrida sobre tal documento, o que mácula a conclusão da r. sentença de que “a prova dos autos não indica qualquer mácula no histórico de fiscalização do posto e da fornecedora”.

Registra que a ausência de realização de todas as revisões de modo algum pode implicar em culpa da recorrente ou afastar a responsabilidade da recorrida. Os argumentos e provas são criveis e levam a conclusão da ocorrência do vício no combustível que acabou por ocasionar danos ao veículo. Nesse contexto, as provas produzidas são complementares e indicam que de fato o combustível adquirido apresentava vícios que comprometeram o veículo. Embora não haja prova da data da coleta do combustível, a documentação toda vai de encontro a alegação dos autores.

Suscita que a coleta foi realizada pela concessionária da Fabricante e análise realizada por empresa especializada. A recorrida, embora tivesse o ônus, não requereu a produção de prova pericial de contraprova com a amostra que possivelmente detinha a empresa responsável pela análise. Ademias o veículo apresentou defeito pouco depois do abastecimento e não foi mais utilizado, sendo guinchado e coletado o combustível. O conjunto probatório também foi farto em demonstrar todos os prejuízos advindos dos vícios seja com a concerto com o veiculo ou necessidade de gastos com locação de veiculo, o que inclusive levou a empresa a ruína;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por D.J. TRANSPORTES LTDA. ME, doravante denominada recorrente, em face de IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. (primeira requerida) e PAIAGUAS – COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA doravante denominada recorridas.

Em síntese, o autor narrou que em 14/12/2013 no trajeto Cuiabá para Lucas do Rio Verde, abasteceu no Posto “Gordex” de bandeira Idaza, com “Diesel S10”, gastando R$170,00. Conta que, após, o veículo percorreu cerca de 50KM e parou. Relatou gastos com guincho até a Comarca e até local do conserto. Narra que a continuação dos reparos ocorreu após festividades de final de ano, em 06.01.2014. A primeira autorizada encaminhou amostra do combustível e da bomba de alta pressão, quando se apurou problemas de má qualidade do combustível, classificado como adulterado. Aduz ser cliente fiel da bandeira Idaza, reputando ao fenômeno descrito como causa patente dos danos. Relata o prejuízo do exercício profissional, do comprometimento em restrições de crédito. Calcula o dano material total em R$ 39.344,42 (trinta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

O juiz a quo julgou a ação quo improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se no equivoco sentencial, aduzindo que a demanda foi julgada improcedente indevidamente, uma vez as provas nos autos comprovam que a parte autora/recorrente suportou danos em decorrência do abastecimento de combustível adulterado comercializado pela parte recorrida.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, verifica-se laudo técnico da bomba de alta pressão no ID 81046426 – pág. 4-5 e Laudo técnico da amostragem do combustível no ID 81046426 – pág. 6-7, sem data da coleta, consta recebimento em 23.05.2014, assinado em 28.05.2014.

Os pedidos indenizatórios abarcam as duas espécies de dano material (dano emergente e lucros cessantes), o que, acrescido ao pedido de dano moral, direciona o cerne da discussão do direito ao instituto da responsabilidade civil. A relação em voga encontra-se delineada no Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2° e 3°.

In casu, a partir das peculiaridades da lide, depoimentos pessoais, quando confrontados com a narrativa apresentada na inicial, possuem menor densidade probatória do que os laudos periciais produzidos, contudo, neste espeque, não são cabais para imputar conduta ilícita à parte recorrida.

Os referidos estudos não possuem data da coleta do combustível, quiçá fotos ou vídeo do instante/local da sua colheita ou diligências de conservação.

Ademais, como bem observado em sentença: “Consta a data de recebimento da amostra em 23.05.2014, tendo sido o laudo assinado em 28.05.2014, o que permite aferir longos meses após o episódio narrado na inicial que remonta a data de dezembro/2013.” O que indubitavelmente macula a prova, tornando-a discutível e suspeita.

A demora ou falta de cuidado na realização dos ensaios periciais impossibilita a apuração de responsabilidade pela conduta noticiada, vez que diante da falta de cautela e demora demasiada na realização do exame, a deterioração da amostra é certa, tornando a análise imprestável para provar qualquer conclusão.

O laudo pericial foi inconclusivo e não há prova efetiva dos prejuízos suportados pela parte recorrente decorrentes da suposta conduta ilícita dos réus.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO 0km QUE APRESENTOU DEFEITOS 9 (NOVE) MESES APÓS A COMPRA. RECUSA DA MONTADORA EM REALIZAR OS REPAROS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DEFEITO NÃO COBERTO PELA GARANTIA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REMESSA DOS AUTOS AO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.” (TJ-RJ - APL: 00081785520118190063, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 21/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, é fato notório que danos provocados por combustível adulterado acarretam danos mecânicos a médio e longo prazo. Um possível efeito imediato da utilização de combustível adulterado não acarretaria prejuízos materiais de grande monta como a perquirida pelo autor/recorrido em decorrência do episódio narrado na exordial.

Salutar juntar as razões acertadas do magistrado diretor que consignou:

“Ademais, mesmo que superada a premissa da adulteração na ocasião, inexiste prova do elo causal deste consumo com todos os defeitos sofridos pelo veículo e seus tangentes. Consigna-se que (i) o checklist para laudo técnico da bomba de alta pressão (ID 81046426 – pág. 2-3) informa que o veículo não foi submetido a todas as revisões; (ii) laudo técnico da bomba de alta pressão (ID 81046426 – pág. 4-5) informa: “3 – condições do produto no recebimento (...): Obs.: Bomba chegou com evidências de que já sofreu intervenções anteriormente, vide parafusos espanados”, isto é, contraditada a narrativa de se tratar de veículo novo em ótimo estado, já que o histórico indica problemas antecedentes, substancialmente, na exata peça da bomba.

Acrescenta-se que o elo causal também não é suprido pelas inúmeras notas fiscais de consumo de combustível de posto desta Comarca de idem bandeira daquele de Jangada. Isso porque: (i) não há evidência, nem alegação, de que a amostra do laudo fora advinda de tal posto, não servido para insinuar a má qualidade do produto fornecido pela primeira requerida; (ii) o consumo regular em tal posto não presta para indicar a probabilidade da adulteração do combustível revendido no posto da segunda requerida; (iii) pelo contrário, o consumo reiterado do produto da primeira requerida indica a boa funcionalidade do produto, o que se assevera quando visto junto ao relato da testemunha autoral sobre a ausência de defeitos noutro veículo comumente abastecido no local com produto da bandeira da primeira requerida.

Diante disso, importa anotar que, dentre as teorias do nexo causal, sobressai a teoria da causa direta e imediata, a qual, entende a doutrina, corresponde ao disposto na fórmula geral do instituto da responsabilidade civil.”

Não se podendo identificar, com segurança, onde a parte autora/recorrente adquiriu o combustível, se era adulterado ou não, há que se manter a improcedência da ação, por falta de demonstração do nexo causal.

É o entendimento jurisprudencial nacional:

“APELAÇÃO. VENDA DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE SOPESOU ADEQUADAMENTE OS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E QUALQUER CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA À EMPRESA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há de se falar em cerceamento de defesa em função de inobservância da prova dos autos, de falta de fundamentação e de violação do devido processo legal, pois, segundo sedimentado na jurisprudência pátria, "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide". 2. A parte autora narrou ter experimentado problemas no motor imediatamente após o abastecimento de seu veículo. No entanto, tendo em vista que o apelante abasteceu tão somente 13 (treze) litros, é crível que tal combustível tenha se misturado com aquele que já estava no tanque do veículo, o que, ainda que comprovada a venda de combustível adulterado pelo posto, impediria o estabelecimento de nexo causal entre o dano e qualquer ação ilícita do requerido. Ademais, as alegações trazidas na inicial não são verossímeis no que se refere aos supostos danos, pois é fato notório que danos provocados por combustível adulterado acarretam danos mecânicos a médio e longo prazo. 3. Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10130173020198260161 SP 1013017-30.2019.8.26.0161, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 20/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

No caso, em se tratando de vício provocado por uso de combustível adulterado o elemento mínimo seria a comprovação por meio de laudo pericial quanto ao motivo da pane no veículo, bem como o nexo causal existente entre esta e o suposto uso de combustível adulterado. Não havendo tais comprovações, de rigor o reconhecimento de que a causa está fadada ao insucesso.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022